Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE ANTÔNIO BISINOTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sacramento/MG, foro onde domiciliado o autor, ora agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado. Acrescenta que não é possível o declínio da competência relativa de ofício e que compete ao consumidor a escolha do local onde melhor possa deduzir a sua defesa. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. De início, esclareço que, após sucessivas demandas semelhantes, revi meu posicionamento, para não coadunar com a distribuição abusiva das liquidações individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) nesta Circunscrição. Primeiro, percebi que não há relação de consumo entre as partes, a autorizar a invocação da prerrogativa de pluralidade de foros. Afinal, a cédula de crédito rural é emitida para implementar e incrementar a atividade negocial do produtor, que, como tal, não pode ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável, afastando assim as normas protetivas do CDC. Segundo, mesmo se reconhecida a aplicabilidade do CDC, por força do título exequendo, não se poderia permitir a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. Deveras, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo o autoriza a propor a ação em seu domicílio (CDC, art. 101, I); porém, em caso de renúncia dessa faculdade, não pode escolher indiscriminadamente onde demandar, sem qualquer justificativa plausível. Por essa razão, tenho entendido que, no caso de renúncia do foro pelo consumidor, a competência para tais demandas deve recair sobre o local da agência ou da sucursal da pessoa jurídica que emitiu a cédula de crédito rural, conforme antiga jurisprudência do STJ, a exemplo EREsp n. 52.716/DF e REsp n. 850.256/DF. Ocorre que, no presente caso, além do apelado já ter oferecido contestação, na qual inclusive sequer arguiu preliminar de incompetência relativa, a demanda já foi toda instruída, contanto inclusive com prova pericial, a justificar a excepcional prorrogação da competência, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).